Tribunal: TJMT
Processo: 1036443-46.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1036443-46.2020.8.11.0002
RECORRENTES: ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA
RECORRIDO: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo interposto por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 105027495):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALIENAÇÃO DO MUTUÁRIO AO AUTOR ATRAVÉS DE CONTRATO DE GAVETA – IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO SFH – INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – CONSOLIDÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA CEF – LEILÃO – AMERRETAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aquele que ocupa imóvel financiado, seja por contrato de gaveta, invasão, ou qualquer outro motivo, tem ciência de que terá que desocupá-lo em caso de inadimplemento contratual e posterior transferência da respectiva propriedade ao agente financeiro, não havendo que falar em usucapião, por ausência de animus domini.
Se não bastasse, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade “de ser reconhecida usucapião no tocante à imóvel da Caixa Econômica Federal relacionado ao Sistema Financeiro de Habitação, por configurar-se nessa situação como bem público, tendo em vista a atuação da CEF como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional, explora relevante serviço público, regulamentado por normas especiais previstas na Lei 4.380/64. Precedentes da Terceira Turma desta Corte. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1483383/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017).
Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAC n. 1036443-46.2020.8.11.0002, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 05/10/2021) .
A parte recorrente alega violação ao aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que houve ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que: “ Recorrente pretende a aquisição por usucapião do imóvel que adquiriu por meio de contrato particular de compra e venda, firmado com os antigos proprietários, e desde então vem exercendo posse mansa e pacífica pelo apelante e sua família”.
Recurso tempestivo (id. 105946976).
Sem contrarrazões (id. 111409496).
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A parte alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal uma vez que adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda, possuindo a posse justa e deve continuar ocupando o imóvel.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Desse modo, o recurso não merece seguimento.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido foi deficiente em sua fundamentação, visto que: “(..) Recorrente pretende a aquisição por usucapião do imóvel que adquiriu por meio de contrato particular de compra e venda, firmado com os antigos proprietários, e desde então vem exercendo posse mansa e pacífica pelo apelante e sua família”.
Por sua vez, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“Aquele que ocupa imóvel financiado, seja por contrato de gaveta, invasão, ou qualquer outro motivo, tem ciência de que terá que desocupá-lo em caso de inadimplemento contratual e posterior transferência da respectiva propriedade ao agente financeiro, não havendo que falar em usucapião, por ausência de animus domini.
(...) A sentença não comporta reformas.
Aliás, sequer o recurso deveria ser conhecido, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, que está consubstanciada na ciência do apelante quanto à alienação fiduciária junto a CEF; que se comprometeu a pagar as parcelas vincendas; que não foi cumprido e a CEF consolidou a propriedade do bem e o imóvel foi levado à leilão; que o mutuário detinha apenas a posse direta do bem e o apelante adquiri-a nas mesmas condições; trata-se de posse precária, sem animo de dono; que se trata de mera detenção.
Todavia, tendo em vista tratar-se de assunto ligado à moradia e que o apelante já ingressou com diversas ações e recursos, aliada ao princípio da primazia da decisão do mérito, ei por bem conhecer do recurso.
Dito isto, e, adentrando o mérito da questão, partilho do entendimento de que aquele que ocupa imóvel financiado, seja por contrato de gaveta, invasão, ou qualquer outro motivo, tem ciência de que terá que desocupá-lo em caso de inadimplemento contratual e posterior transferência da respectiva propriedade ao agente financeiro, não havendo que falar em usucapião, por ausência de animus domini. Exatamente o que aconteceu nos autos (id. 84660466).
(...) Se não bastasse, é certo ainda que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é impossível usucapião de imóvel construído com recursos do SFH e pertencentes à CEF”. (id 105027495).
Denota-se, pois, que não há vício no acórdão ora embargado, porque houve fundamentação clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto: (a) com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao recurso;
(b) com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 339), inadmito recurso extraordinário diante da sistemática de repercussão geral.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Além do mais, melhor sorte não assiste ao recorrente quanta aplicação imediata do recente entendimento proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, contida na ADPF 828, pois, na medida cautelar, o Ministro deferiu parcialmente os pedidos nos seguintes termos:
“(...) Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.
E, no caso dos autos, o recorrente não se enquadra nas hipóteses acima, uma vez que, na origem, trata-se de Usucapião, de natureza não coletiva.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça